Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE GARANTIA. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO. AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação reparatória que rejeitou os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelado agiu de forma abusiva ao recusar a execução da garantia contratual para liquidação antecipada do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de empréstimo celebrado entre as partes não contém cláusula que autorize o resgate de garantia para sua quitação antecipada e amortização de dívida de cartão de crédito.
4. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
5. A recusa no atendimento de liberação da garantia antes do pagamento total do empréstimo está respaldada legalmente e contratualmente, o que afasta a abusividade e alegação de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A recusa da instituição financeira em liberar a garantia para quitação integral do empréstimo está amparada no contrato e na legislação, o que afasta a alegação de abusividade ou falha na prestação do serviço”.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 427. CDC, art. 52, §2o. Lei n. 10.931/2004, art. 34, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.